Tribunal: TJES
Processo: 5007336-35.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007336-35.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA
RECORRIDO: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto pela Unimed Vertente do Caparaó contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e considerou deserto o recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. Recurso interposto após a oposição de embargos de declaração de não foram conhecidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Análise da tempestividade da manifestação que visava comprovar a hipossuficiência financeira da recorrente e do prazo para a interposição do agravo interno, considerando o não conhecimento dos embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A recorrente foi intimada para comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Contudo, permaneceu inerte no prazo estabelecido, protocolando a manifestação somente após o transcurso do prazo.

4 Nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil e do Enunciado nº 13 do FONAJE, o prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, de forma contínua, sem suspensão nos finais de semana e feriados. Assim, a manifestação da recorrente foi intempestiva, tornando inviável o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5 Com a negativa do benefício, a recorrente não realizou o preparo recursal dentro do prazo legal, caracterizando a deserção do recurso inominado. A parte opôs embargos de declaração não conhecidos.

6 Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7 O agravo interno, por sua vez, foi interposto somente em 12/12/2024, quando já transcorrido o prazo para a impugnação da decisão monocrática, evidenciando sua intempestividade.

DISPOSITIVO E TESE

8 Agravo interno não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser instruído com a comprovação da hipossuficiência financeira dentro do prazo determinado, sob pena de indeferimento. Em caso de negativa do benefício, a ausência do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Data de Julgamento: 05/11/2002;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061, Rel. Des. Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007336-35.2023.8.08.0011

RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA

RECORRIDOS: SEMPRE SAUDE FAMILIA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ELENITA SOUZA DO NASCIMENTO ROSEIRA e MARCELO ROSEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DENTRO DO PRAZO. MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1 Agravo interno interposto pela Unimed Vertente do Caparaó contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e considerou deserto o recurso inominado, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal. Recurso interposto após a oposição de embargos de declaração de não foram conhecidos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 Análise da tempestividade da manifestação que visava comprovar a hipossuficiência financeira da recorrente e do prazo para a interposição do agravo interno, considerando o não conhecimento dos embargos de declaração.

RAZÕES DE DECIDIR

3 A recorrente foi intimada para comprovar documentalmente sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. Contudo, permaneceu inerte no prazo estabelecido, protocolando a manifestação somente após o transcurso do prazo.

4 Nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil e do Enunciado nº 13 do FONAJE, o prazo de 48 horas deve ser contado minuto a minuto, de forma contínua, sem suspensão nos finais de semana e feriados. Assim, a manifestação da recorrente foi intempestiva, tornando inviável o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

5 Com a negativa do benefício, a recorrente não realizou o preparo recursal dentro do prazo legal, caracterizando a deserção do recurso inominado. A parte opôs embargos de declaração não conhecidos.

6 Embargos de declaração não conhecidos não possuem efeito interruptivo ou suspensivo do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

7 O agravo interno, por sua vez, foi interposto somente em 12/12/2024, quando já transcorrido o prazo para a impugnação da decisão monocrática, evidenciando sua intempestividade.

DISPOSITIVO E TESE

8 Agravo interno não conhecido por intempestividade.

Tese de julgamento:
Embargos de declaração não conhecidos não interrompem ou suspendem o prazo recursal, tornando intempestivo recurso interposto fora do prazo legal. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser instruído com a comprovação da hipossuficiência financeira dentro do prazo determinado, sob pena de indeferimento. Em caso de negativa do benefício, a ausência do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção do recurso inominado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 932, III;

Código Civil, art. 132, § 4º;

Lei nº 9.099/95, art. 42, §1º;

Enunciado nº 13 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 24/06/2022;

TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Data de Julgamento: 05/11/2002;

TJ-SP - AI: 01023677920238269061, Rel. Des. Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, os requerentes alegam que, apesar de manterem o pagamento em dia, foram surpreendidos com o cancelamento indevido do plano de saúde de seu filho, impossibilitando o atendimento médico. Após diversas tentativas frustradas de resolver a questão administrativamente, ingressaram com a demanda, requerendo a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente (R$ 534,80) e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida Unimed Vertente do Caparaó interpôs Recurso Inominado, argumentando que o cancelamento do plano ocorreu em razão da rescisão do contrato coletivo de adesão, não havendo irregularidade na sua conduta. Defende que a responsabilidade pelo cancelamento e eventual comunicação aos beneficiários caberia à Sempre Saúde, e não à operadora do plano. Além disso, argumenta que não há dano moral configurado, pois o fato não ultrapassou mero dissabor, requerendo a reforma da sentença para afastar a condenação. A parte pugnou pela concessão de justiça gratuita.

O presente juízo determinou a intimação da recorrente para, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), comprovar documentalmente a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade. (Id. n° 9103100).

No dia 20/08/2024 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da parte (certidão de Id. n° 9517966).

A recorrente apresentou manifestação após o transcurso do prazo, no próprio dia 20/08/2024, realizando a juntada de documentos comprobatórios e reiterando o pedido pela concessão de assistência judiciária gratuita. (Id. n° 9531567).

Ato contínuo, este d. juízo indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, diante da intempestividade da manifestação da recorrente, concedendo a parte novo prazo de 48 horas para realizar o preparo recursal, sob pena de deserção. (Id. n° 9607580).

Foram opostos embargos de declaração pelo plano de saúde, que não foram conhecidos, o que resultou na imposição de multa de 1% sobre o valor da causa, diante do caráter manifestação protelatório dos embargos. Ademais, o Recurso Inominado não foi conhecido, diante da deserção. (Id. n° 10228966).

Por fim, em 12/12/2024, os recorrentes interpuseram o presente Agravo Interno, sustentando que a pessoa jurídica preenche os requisitos legais para concessão do benefício, alegando dificuldades financeiras e apresentando documentos contábeis para comprovar sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de suas atividades. Argumenta que o indeferimento contraria a jurisprudência sobre o tema e requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Inicialmente, destaca-se que, após a publicação decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e concedeu novo prazo de 48 (quarenta e oito horas) para preparo recursal, foram opostos embargos de declaração pela parte recorrente.

Contudo, tais embargos não foram conhecidos, pois não preenchiam os requisitos de admissibilidade, o que afastou a possibilidade de interrupção do prazo recursal, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Conforme se depreende dos autos, a decisão de Id. n° 9607580 foi disponibilizada em 26/08/2024 e a correlata intimação disponibilizada em 30/08/2024. Ademais, os embargos de declaração foram opostos pelo recorrente em 03/09/2024. Todavia, o Agravo Interno somente foi protocolado em 12/12/2024, o que evidencia sua intempestividade.

Ressalta-se que, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos não produzem efeito interruptivo ou suspensivo no prazo recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3.
O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos
. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Nesse sentido também dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO DO PRAZO RECURSAL ANTES INICIADO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Acaso os embargos de declaração não sejam conhecidos, não se operará o efeito interruptivo, de modo que o prazo recursal, antes iniciado, continuará a fluir normalmente
. Considerando que, no caso concreto, os segundos embargos declaratórios tiveram o seu processamento indeferido de plano, começou a fluir da intimação da decisão dos primeiros o prazo para a apelação a qual, como resultado, afigura-se intempestiva. (TJ-ES - APL: 05022273120028080035, Relator: ARNALDO SANTOS SOUZA, Data de Julgamento: 05/11/2002, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2002).

Dessa forma, considerando a intimação da decisão monocrática em 30/08/2024 e a interposição recursal em 12/12/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias, necessário o reconhecimento da intempestividade e, consequentemente, o não conhecimento do Agravo Interno.

De qualquer sorte, destaco também a intempestividade da manifestação de Id. n° 9531567, uma vez que o prazo de 48 (quarenta e oito horas) é contado minuto a minuto, de forma contínua, sem suspensão em feriados e finais de semana.

Outro não é o entendimento firmado pela jurisprudência nacional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que reconheceu a deserção. Alegação de complementação das custas recursais no prazo de 2 dias úteis, ressaltando que a regularização ocorreu em menos de 48 horas da decisão agravada. Pretensão de relativização da norma, invocando a possibilidade de acesso a jurisdição por recolhimento de quantia ínfima. Não acolhimento. Comprovação do preparo que se deu no prazo de 95 horas, ou seja, em desconformidade com a previsão do art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Prazo em horas que se conta de minuto em minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, de modo contínuo, sem suspensão nos feriados e finais de semana. Impossibilidade de relativização. Enunciado 80 do FONAJE que não admite a complementação intempestiva. Matéria disciplinada por norma especial, qual seja, Lei nº 9.099/95. Valor superior a R$ 70,00 que não pode ser considerado ínfimo. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AI: 01023677920238269061 São Paulo, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 31/10/2023, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 31/10/2023).

DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, APLICÁVEL AO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO N.º 13.17 DAS TURMAS RECURSAIS). PREPARO EFETUADO APÓS O PRAZO LEGAL DE 48 HORAS. DESERÇÃO. SEGUIMENTO NEGADO. O PREPARO, UM DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO, DEVE SER EFETUADO NAS 48 HORAS SEGUINTES A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. O PRAZO EM HORAS É CONTADO DE MINUTO A MINUTO. A CONTAGEM DO PRAZO NÃO É INTERROMPIDA NOS SÁBADOS, DOMINGOS E FERIADOS, CASOS EM QUE É PRORROGADA PARA O PRIMEIRO MINUTO DO EXPEDIENTE FORENSE DO PRÓXIMO DIA ÚTIL. ENUNCIADO N.º 13.22 DAS TURMAS RECURSAIS. O RECURSO INOMINADO SEM O PREPARO INTEGRAL E LEGALMENTE EFETUADO, É INADMISSÍVEL, POIS DESERTO. RECORRENTE SUCUMBENTE. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N.º 122 DO FONAJE. NEGADO SEGUIMENTO. Isso posto, com fundamento no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, aplicável ao sistema dos Juizados Especiais (Enunciado (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0003929-10.2013.8.16.0052 - Barracão - Rel.: Juiz Vitor Toffoli - J. 15.09.2014) (TJ-PR - RI: 00039291020138160052 PR 0003929-10.2013.8.16.0052 (Decisão monocrática), Relator: Juiz Vitor Toffoli, Data de Julgamento: 15/09/2014, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2014).

Assim sendo, considerando que a expedição eletrônica da intimação do despacho que concedeu o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a pessoa jurídica demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Id. n° 9103100) foi direcionada ao advogado da recorrente dia 05/08/2024, intempestiva a petição apresentada dia 20/08/2022, 16:57 horas, considerando que o sistema registrou ciência inequívoca no dia 16/08/2024.

Isso porque, tratando-se de prazo fixado em horas, sua contagem dá-se de minuto a minuto, nos termos do art. 132, § 4º, do Código Civil, aplicável em sede de Juizado Especial Cível, sendo este, aliás, o teor do Enunciado n° 13 do FONAJE:

Art. 132. Salvo disposição legal ou convencional em contrário, computam-se os prazos, excluído o dia do começo, e incluído o do vencimento.

§ 1
o
Se o dia do vencimento cair em feriado, considerar-se-á prorrogado o prazo até o seguinte dia útil.

[...]

§ 4
o
Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto a minuto.

ENUNCIADO 13
– Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação

Ademais, os Enunciados nº 3 e 4 das Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça estabelecem que a contagem do prazo para realização do preparo recursal ocorre de forma contínua, minuto a minuto. Além disso, dispõem que, caso o prazo se encerre em dia não útil, a contagem será automaticamente prorrogada para a primeira hora forense do dia útil subsequente:

ENUNCIADO Nº 3 – CONTA-SE MINUTO A MINUTO O PRAZO DE QUARENTA E OITO HORAS PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO, PREVISTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

ENUNCIADO Nº 4 – SE O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO (LEI 9.099/95, ART. 42, § 1º) OCORRER EM DIA NÃO ÚTIL, PRORROGA-SE O MESMO PARA A PRIMEIRA HORA FORENSE DO DIA ÚTIL SEGUINTE. EXCEPCIONALMENTE, NA HIPÓTESE DE AUTOS FÍSICOS, QUANDO NÃO SE IDENTIFICA NO PROTOCOLO DO RECURSO A INDICAÇÃO DO HORÁRIO, O TÉRMINO DO PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DO PREPARO OCORRERÁ ÀS DEZOITO HORAS DO DIA FINAL. (À unanimidade, aprovada alteração do texto).

Portanto, considerando que a ciência da intimação eletrônica ocorre dia 16/08/2024, o prazo se findaria no dia 18/08/2024 (domingo), ficando prorrogado até o primeiro horário forense do dia útil subsequente, ou seja, até às 12:00 horas do dia 19/12/2024 (segunda-feira).

Assim sendo, diante da intempestividade da manifestação da recorrente, devido o indeferimento da justiça gratuita, bem como o reconhecimento da deserção recursal, diante da posterior ausência de recolhimento das custas processuais recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do
AGRAVO INTERNO
interposto, diante de sua intempestividade, na forma do art. 42 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a agravante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)